Tribunal: TJDFT
Processo: 0014003-29.2016.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014003-29.2016.8.07.0001 RECORRENTES: GRACIOMÁRIO DE QUEIROZ, WILMA APARECIDA LOBO DE QUEIROZ RECORRIDOS: ELIANE PINTO DE CERQUEIRA SANTOS, ELIENY PINTO DE CERQUEIRA, GERALDA PINTO CERQUEIRA, MARIA GERALDINA PINTO DE CERQUEIRA VIEIRA, MARIA ILDOMAR PINTO DE CERQUEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. ULTRA PETITA. CONGRUÊNCIA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. PROVAS. ESCRITURA PÚBLICA. IRREGULARIDADES. OCORRÊNCIA. 1. Rejeita-se a preliminar de inépcia da petição inicial quando não se vislumbram quaisquer dos vícios contidos no CPC, arts. 321 e 330. 2. A prolação de julgamento em sentido contrário aos interesses da parte não configura ofensa ao princípio da congruência nem julgamento ultra petita. 3. Incumbe ao autor demonstrar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos (CPC, art. 373, I e II). 4. Demonstrada a ocorrência de irregularidades na lavratura da escritura pública de cessão de direitos hereditários, o negócio jurídico nela expresso é nulo. 5. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes asseveram negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 141 e 492, ambos do CPC, ao argumento de nulidade da sentença, tendo em vista que a decisão vergastada teria sido ultra petita, por não observar os limites da lide; b) artigos 489, § 1o e 1.022, II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e c) artigo 373, inciso I e §§ 1o e 4o, do CPC, porquanto entendem que não poderia ter havido a inversão do ônus da prova. Verberam que as recorridas não teriam comprovado as suas alegações. Defendem fragilidade das provas testemunhais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 141 e 492, ambos do CPC, pois deixaram os recorrentes de combater um dos fundamentos expostos no acórdão vergastado. Confira-se: “Os apelantes alegam que a sentença é ultra petita e suscitam violação ao princípio da congruência. (...). A análise dessa preliminar está prejudicada pela conclusão apresentada no tópico anterior, pois a falsidade do ato também é um dos fatos arguidos pelas apeladas para a nulidade do documento. Ademais, é lícito ao juiz, conforme a interpretação do conjunto da postulação, superar as dificuldades decorrentes da carência de técnica processual para proteger o direito material (ID no 14281022, pág. 10). Ademais, essa tese foi amplamente debatida desde a primeira apelação e foi o motivo pelo qual o processo retornou à fase instrutória. A prolação de julgamento em sentido contrário aos interesses da parte não configura ofensa ao princípio da congruência nem julgamento ultra petita” (ID 56083072). Assim, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp 1.858.705/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 7/12/2023). Os mesmos vetos sumulares impedem a admissão do especial quanto ao suposto malferimento ao artigo 373, inciso I e §§ 1o e 4o, do CPC, porquanto os recorrentes também não refutaram este fundamento exposto pelo órgão julgador: “Não houve inversão do ônus probatório no momento do julgamento e tampouco relativização. A necessidade dos embargantes demonstrarem a idoneidade da escritura pública impugnada na petição inicial, inclusive sobre a fixação do preço do imóvel, decorre da distribuição estática do ônus da prova. Contudo, não apresentaram qualquer prova nesse sentido, nem depoimento pessoal pediram (ID no 44694309) (...). As teses suscitadas pelos apelantes são sinuosas e meramente argumentativas, pois não juntaram qualquer prova concreta para contrapor os fatos e os documentos juntados pelas apeladas” (ID no 56083072, pág. 7)” (ID 57582031). Demais disso, para infirmar as conclusões da turma julgadora seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta infringência aos artigos 489, § 1o e 1.022, II, ambos do CPC, na medida em que as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp 2.417.612/PR, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 19/4/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027